Tribunal: CARF
Processo: 10783.904726/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.904726/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.729 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
CIABRASIL ENGENHARIA E SISTEMAS CERÂMICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já
existia naquela ocasião.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.904726/2013-30
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (“DRJ/POA"), o qual será
complementado ao final:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação cujo crédito seria originário de um suposto pagamento indevido de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), código de arrecadação 5993,
recolhido em 31/03/2010, de valor total R$ 31.582,43 e de valor original R$ 28.287,00,
referente ao período de apuração (PA) 31/03/2010.
A compensação não foi homologada porque o pagamento informado estaria
integralmente utilizado na quitação de débito de IRPJ do período de apuração
correspondente.
A contribuinte alega, em síntese, ter o crédito de IRPJ, afirma ter se equivocado no
preenchimento da DIPJ e da DCTF e apresentou suas retificações.
O litígio deste processo corresponde ao valor do crédito informado na declaração de
compensação, equivalente a R$ 28.287,00.
Em sessão de 26/11/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 126 do e-processo):
A teor do art. 170 do CTN, é imprescindível para a compensação tributária que o crédito
do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz respeito
ao reconhecimento por parte da RFB quanto à possibilidade de o contribuinte
compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela
comprovação documental do quantum compensável.
O crédito pleiteado não se reveste de liquidez e certeza.
Tanto a DIPJ retificadora quanto a DCTF retificadora registram débito de IRPJ no mês
de março/2010 (código 5993) de R$ 28.287,00, sendo que o pagamento em questão foi
utilizado para amortizar esse débito (fls. 60 e 93).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 136 do e-processo):
08. O acórdão tem como fundamento básico a “ausência de liquidez do crédito”.
Conforme decidido, “o crédito pleiteado não se reveste de liquidez e certeza”.
09. Com a devida vênia, esse entendimento não merece prosperar.
10. Isso pelo fato que o presente feito poderia ter sido convertido em diligência,
considerando a dúvida sobre a liquidez por parte da d. Delegacia de Julgamento, ou
mesmo da autoridade fiscal ao proferir o despacho negando a compensação.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

11. A Empresa alegou a todo tempo que a certeza e liquidez do crédito poderia ser
facilmente aferida por meio da apresentação da DIPJ retificadora, DCTF retificadora,
além de planilha de cálculo por estimativa referente à competência de 03/2010 e razão
contábil de 2010.
12. Todos estes elementos de prova possibilitam a contabilização do crédito.
Subsidiariamente, caso não reconhecido o direito de analisar os documentos
anexados aos autos, requer o contribuinte que seja reconhecida a prescrição intercorrente, em
razão da demora excessiva no trâmite do processo administrativo por culpa exclusiva da
administração, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, cuja previsão se
encontra no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como em seu artigo 37.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/01/2020 (fls. 131 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/02/2020 (fls. 133 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretende o contribuinte a utilização de
crédito tributário decorrente de um pagamento maior da estimativa mensal de IRPJ referente ao
mês 03/2010. Segundo o contribuinte, em que pese o recolhimento de um DARF no montante de
R$ 31.582,43, o débito do período seria tão somente de R$ 28.287,00.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

O despacho decisório no 057794206, do qual o contribuinte foi intimado em
12/08/2013, não homologou a compensação pretendida posto que o crédito tributário alegado já
se encontraria devidamente alocado em um débito.
Em 06/09/2013 o contribuinte retificou a sua DIPJ para fazer constar um débito de
estimativa mensal para o mês de março no montante de R$ 28.287,00 (fls. 60 do e-processo).
Posteriormente, em 10/09/2013, também foi feita a retificação da DCTF
retificando o débito de estimativa mensal de março para R$ 28.287,00 (fls. 93 do e-processo):

A DRJ/POA em que pese ter reconhecido a retificação das declarações do
contribuinte – DIPJ e DCTF – não se manifestou sobre o excesso de pagamento supostamente
realizado pelo contribuinte, pois embora o débito de fato tenha sido de fato alterado para o valor
de R$ 28.287,00, foi recolhido um DARF de 31.582,43. Vejamos então mais uma vez o que
afirmou a instância a quo (fls. 126 do e-processo):
A teor do art. 170 do CTN, é imprescindível para a compensação tributária que o crédito
do contribuinte contra a Fazenda se revista de certeza e liquidez. A certeza diz respeito
ao reconhecimento por parte da RFB quanto à possibilidade de o contribuinte
compensar-se de supostos indébitos. Já a liquidez do direito há de ser comprovada pela
comprovação documental do quantum compensável.
O crédito pleiteado não se reveste de liquidez e certeza.
Tanto a DIPJ retificadora quanto a DCTF retificadora registram débito de IRPJ no mês
de março/2010 (código 5993) de R$ 28.287,00, sendo que o pagamento em questão foi
utilizado para amortizar esse débito (fls. 60 e 93).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

Com efeito, o acórdão recorrido tem razão ao asseverar que o crédito em questão
não se reveste de liquidez e certeza. Isto em razão de três problemas identificados: (A) primeiro
que tanto a DCTF como a DIPJ somente foram retificadas após o despacho decisório; (B) a fim
de fazer prova em seu favor o contribuinte apresenta tão somente uma tabela produzida
unilateralmente, desacompanhada de outros elementos probatórios capazes de justificar um
suposto equívoco nas declarações anteriores; (C) por fim, o contribuinte afirma ter recolhido um
DARF no montante R$ 31.582,43, mas que o débito do período seria de R$ 28.287,00, e com
isso pretende a utilização de um crédito tributário no montante de R$ 28.287,00, quer dizer,
curiosamente, no mesmo valor do suposto débito correto para o período.
Ao que parece, para além dos equívocos cometidos nas declarações DIPJ e DCTF,
as quais foram ambas retificadas, depois de proferido despacho decisório, ressalte-se, ainda
parece haver um problema de preenchimento da PER/DCOMP em questão.
Nesse sentido, não consta dos autos elementos probatórios suficientes para a
comprovação do pagamento indevido ou a maior, mas apenas uma planilha elaborada pelo
próprio contribuinte, além de uma ficha do razão analítica, todos estes documentos abaixo
transcritos (fls. 106/108 do e-processo):

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

Sucede que, a nosso ver, a referida documentação não se mostra suficiente para
sugerir a existência de um indício de prova no sentido de que o crédito do contribuinte seria
realmente líquido e certo e como se sabe a existência de crédito líquido e certo é requisito legal
para a concessão da compensação.
Nos termos do parágrafo terceiro do artigo 9 da Instrução Normativa no 974/2009:
§3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento
da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente àquela declaração.
Portanto, em verdade, a retificação da DCTF após a notificação do contribuinte do
despacho decisório que não homologou a compensação condiciona-se a uma única exigência,
qual seja, a comprovação inequívoca do erro, pois, como anteriormente afirmado, a mera
retificação para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de documentação
hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

Para além disso, a própria DIPJ também somente foi retificada após o contribuinte
ter sido devidamente intimado do despacho decisório o qual não reconheceu o seu direito
creditório.
Vejamos alguns julgados deste Conselho, que, a exemplo daqueles anteriormente
citados, corroboram com o até então exposto:
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS. A DCTF retificadora apresentada após a ciência da
contribuinte do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de compensação não é
suficiente para a comprovação do crédito tributário pretendido, sendo indispensável à
comprovação do erro em que se funde o que não ocorreu. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Não é
líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior,
se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não prova com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF.
(Acórdão no 3801-002.926. Relator Paulo Antônio Caliendo Velloso da Silveira.
Sessão de 25/02/2014)
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. O contribuinte, a
despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à compensação,
desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A simples
retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação. (Acórdão no 3802-002.345. Relator Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
Assim, para que não restem dúvidas, o contribuinte, a despeito da retificação
extemporânea da DCTF, tem o direito de ver o seu crédito reconhecido, desde que apresente a
prova da sua liquidez e certeza. A redação do artigo 36 da Lei no 9.784/1999 é claro ao dispor
que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Se o contribuinte alega possuir
determinado crédito tributário, o qual, por erro, não foi informado anteriormente, cabe a ele
próprio a prova da sua alegação. Ainda mais por essa prova depender de registros feitos pelo
próprio contribuinte.
A respeito do pedido subsidiário para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, cumpre mencionar que muito embora este Relator entenda que o estudo do tema no
âmbito do processo administrativa mereça uma discussão mais profunda, não se pode negar a
aplicação da Súmula CARF no 11, cujo os efeitos são vinculantes, veja-se:
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.729 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.904726/2013-30

Logo, a irresignação do contribuinte quanto a este ponto em nada é capaz de afetar
o resultado deste julgamento, tendo em vista a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, consoante entendimento sumulado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital